Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é somente permitida quando a reincidência não for específica e desde que o Juiz vislumbre ser a medida socialmente recomendável. Embora não configure reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, quando, ostentando o réu condenação anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, envolveu-se, novamente, com armas, sendo condenado pelo crime de posse de arma de fogo.

2. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo que falar em violação à Súmula n.o 719 do colendo STF.

3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.

4. Recurso desprovido.